Tribunal: TCU
Processo: 008.018/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5620/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.018/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Julio Ramos (XXX.856.587-XX); Ana Maria de Matos Moura (XXX.853.717-XX); Everaldo da Silva Goncalves (XXX.632.347-XX); Jussara Ferreira Senna de Araujo (XXX.762.317-XX); Nayra Maria Dias (XXX.085.277-XX); Paulo Sergio Correa de Melo (XXX.955.857-XX); Pedro Paulo Castro dos Santos (XXX.313.087-XX); Sandra Cataldo de Oliveira Farias (XXX.157.407-XX); Sergio da Silva Conde (XXX.443.007-XX); Wania Werneck de Magalhaes Pinto (XXX.953.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.